Tribunal: STF
Processo: RHC 198257
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE ROUBO. USO DE ARMA BRANCA. LEI N. 13.654/2018. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ALTERAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. QUANTUM DA PENA NÃO AGRAVADO. COISA JULGADA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 
    1. Tendo ocorrido a revogação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal pela Lei n. 13.654/2018, o juiz da execução penal pode valorar o emprego de arma como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria e deslocar o concurso de pessoas para a terceira fase, a fim de majorar a pena. A alteração é cabível desde que não seja modificado o quantum da pena fixado na sentença nem seja agravada a situação do sentenciado, caso em que não há ofensa à coisa julgada, excesso na execução ou reformatio in pejus.
    2. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 564.318-AgRg/DF, Ministro João Otávio de Noronha)
    Em suas razões, a parte recorrente sustenta a ocorrência de reformatio in pejus, excesso de execução e violação à coisa julgada.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso ordinário em pronunciamento assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. NOVO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI 13. 654/18. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES. 
    1. Recurso ordinário interposto de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual, em habeas corpus, manteve o pronunciamento de origem que aplicou a Lei 13. 654/18, reconhecendo a novatio legis in mellius para afastar o emprego de arma branca como causa de aumento de pena no crime de roubo, mas, com nova dosimetria da pena, valorar negativamente o uso da arma na primeira fase, mantendo o quantum da pena.
    2. Não traduz ilegalidade afastar, da terceira fase da dosimetria da pena, causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma branca, em função de nova lei mais benéfica, e considerar esse dado na primeira fase, como circunstância judicial, deslocando, assim, o concurso de agentes da primeira fase para a terceira, de modo que a pena final restou inalterada.
    3. Inexiste reformatio in pejus quando a readequação da pena realizada pelo juízo de execução não agrava a situação do recorrente.
    – Parecer pelo desprovimento do recurso.”
    Consta dos autos condenação transitada em julgado em desfavor do recorrente pelo crime de roubo com emprego de arma branca e em concurso de pessoas. A condenação valorou negativamente o concurso de pessoas, na primeira fase, e o uso de arma branca, na terceira fase. 
    O Juízo da execução penal, ao aplicar a lei nova mais benéfica (Lei 13.654/18), inverteu, entre a primeira e a terceira fases da dosimetria da pena, a valoração negativa da arma branca e do concurso de pessoas, mantendo a pena fixada na sentença.
    É o relatório. Decido.
    Tal o contexto, entendo não merecer reparo o acórdão recorrido, eis que a pretensão da parte recorrente não encontra acolhida na Jurisprudência desta Suprema Corte.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que não há afronta à parte final do art. 617 do Código de Processo penal, quando, em recurso exclusivo da defesa, a revisão da dosimetria não agrava a pena ou a situação jurídica do réu. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 113.512/MT, Ministra Cármen Lúcia; HC 124.250/SP, Ministro Teori Zavascki; HC 141.114/PR, Ministro Roberto Barroso; RHC 124.739-AgR/DF, Ministra Rosa Weber; RHC 162.246- -AgR/ES, Ministro Celso de Mello; RHC 190.006-AgR/SC, Ministro Alexandre de Moraes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Dosimetria da pena. 4. Ocorre ‘reformatio in pejus’ apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica. 5. Inocorrência. 6. Agravo não provido.” (HC 183.325-AgR/GO, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)
    Em casos fronteiriços, esta Excelsa Corte tem entendido que a simples readequação da circunstância emprego de arma branca na dosimetria da pena, em decorrência da aplicação da Lei 13.654/18, decorrente do deslocamento da terceira para a primeira fase da dosimetria da pena, seja em recurso exclusivo da defesa, seja em sede de execução penal, não caracteriza reformatio in pejus. Ilustram esse entendimento as seguintes decisões: RHC 181.413/DF, Ministro Gilmar Mendes; RHC 183.934/DF, Ministra Cármen Lúcia; RHC 187.682/DF, Ministro Roberto Barroso; RHC 189.235/DF, Ministro Celso de Mello:
    “Com efeito, com a edição da Lei n. 13.654/18, não mais se considera como causa de aumento o emprego de arma branca no crime de roubo. Entretanto, nada obsta a valoração dessa circunstância na primeira fase da dosimetria da pena. Ademais, conquanto a defesa sustente a caracterização da ‘reformatio in pejus’, verifico que não houve incremento na fundamentação da pena cominada à recorrente, uma vez que a pena final anteriormente fixada não foi exasperada pela nova decisão.”
    (RHC 182.955/DF, Ministro Alexandre de Moraes)
    No caso em espécie, não vislumbro a ocorrência de agravamento da pena ou da situação jurídica do recorrente apta a impor a reforma do acórdão recorrido, não merecendo acolhida, pelos mesmos fundamentos, as alegações de excesso de execução e violação à coisa julgada pelo juízo da execução.
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator